Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0712075-97.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ROGOBERTO LOPES DA SILVA, ESPÓLIO DE LAURENICE PEREIRA DOS PASSOS SILVA REPRESENTANTE: ROGOBERTO LOPES DA SILVA FILHO AGRAVADO: RONALDO PASSOS DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTOS QUE NÃO FORAM SOLICITADOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Postula o agravante o envio de ofícios à CEF e/ou COAF para que tais órgãos prestem informações a respeito de uma conta bancária cujo titular era o de cujus.
II. Contudo, analisando a petição que deu ensejo à decisão agravada, verifico que o agravante, em momento algum, postulou o envio de tais ofícios aos referidos órgãos.
III. Desta feita, a pretensão não se mostra plausível, eis que não foi requerida na instância de origem, fato que enseja supressão de instância.
IV. Agravo conhecido e improvido.

V. Decisão mantida.